Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1019105-02.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e OUTROS
Vistos, etc.
As partes informam que firmaram acordo por meio da petição de ID. 58700953, requerendo a homologação da transação, não mais possuindo interesse no prosseguimento do feito, a desistência dos recursos envolvidos e, extinção da presente demanda. Apesar que os autos terem agravo para o STJ, visto que os mesmo não foram enviados, cabendo ainda compentencia á esta Vice-Presidente.
Com essas considerações, presentes os requisitos formais da transação, nos termos do artigo 41, XI, “a”, do RITJMT, bem como à luz dos ditames do artigo 139, inciso V, do CPC, que determina que incumbe ao Julgador promover, a qualquer tempo, a auto composição, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes ID. 48896978, e julgo prejudicado o seguimento do presente recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Realize as baixas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX